Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015204-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SOLANGE A FRAGA TAVARES
AGRAVADOS:- WESLLEY CARDOSO RIBEIRO e outros
Agravo de Instrumento n. 1015204-55.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Inventário c/c Reconhecimento de União Estável c/c Retificação de Certidão de Óbito, deixou de receber o pedido de alvará (ID: 55459122), visando evitar a obstacularização do andamento processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação jurisdicional, devendo a inventariante valer-se de ação autônoma de alvará judicial.
A agravante alega que é inventariante do espólio de Moacir de Castro Ribeiro e, com a conclusão e avaliação do patrimônio inventariado feito pela SEFAZ/MT, o valor apurado do ITCD é de R$ 142.126,50, com vencimento em 10-06-2021.
Aduz que não tem condições de arcar com essa quantia com recursos próprios e, por outro lado, há numerário suficiente na conta bancária de titularidade do inventariado, porém está bloqueado até a partilha dos bens.
Argumenta que admite-se, no próprio bojo dos autos do processo de inventário, o levantamento de valores para satisfação de obrigações do próprio espólio ou custeio das despesas necessárias à ultimação do inventário.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de liberação de valores e de expedição de alvará, para a quitação do ITCD, proferido nos seguintes termos:
(...)
2. No mais, deixo de receber o pedido de alvará (ID: 55459122), visando evitar a obstacularização do andamento processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação jurisdicional, devendo a inventariante valer-se de ação autônoma de alvará judicial.
3. Com efeito, o procedimento do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é diverso daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o processamento de pedidos de tal natureza dentro do inventário, ao certo ocasionaria tumulto processual. (Id 63029364 dos autos em primeiro grau)
A liberação dos bens do espólio no curso do processo de inventário, mediante alvará judicial, trata-se de medida de exceção, e a pretensão deve ser interpretada restritivamente.
No caso, a agravante justifica a necessidade de pagar o ITCD e não dispõe de numerário devido ao alto valor (R$ 142.126,50).
Por outro lado, é necessária a prévia quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio como requisito para a ultimação do inventário.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, devendo a agravante prestar contas nos autos.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator